Tribunal: TJDFT
Processo: 0736433-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO E PROCESSAMENTO DE CARTÃO ALIMENTÍCIO. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANILHA DE DÉBITO. NOTAS FISCAIS. SUFICIÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CAUSA DEBENDI. INVERSÃO DO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demanda monitória aparelhada com cópia do contrato de prestação de serviços e planilha que indica o valor do débito. Documentos hábeis a embasar o procedimento monitório manejado. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita sem eficácia de título executivo que confere ao credor a faculdade de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Na dinâmica da ação monitória, compete ao réu, por meio dos embargos monitórios, demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor, sendo, ainda, desnecessário que o autor narre a causa debendi, pois deve ser considerada a técnica de inversão do contraditório, ou seja, o réu é quem deve trazê-la (a causa debendi) para discussão, comprovando a eventual existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Ônus probatório desatendido.
3. A sucumbência impõe à parte vencida o dever de pagar honorários advocatícios ao patrono do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Fixados os honorários no menor patamar previsto no art. 85, § 2o, do CPC, que é de 10%, inviável reduzi-los aquém do mínimo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.